Tribunal: STF
Processo: RE 422704
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - PREMISSAS. O julgamento de
   recurso extraordinário faz-se a partir das premissas constantes
   do acórdão impugnado, sendo impróprio o reexame da prova para
   assentar-se quadro fático diverso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.